Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. A relação entre os litigantes já estava desgastada e enfraquecida, de modo a não poder culpar um ou outro pela rescisão contratual, que certamente ocorreria.
4. O manejo dos embargos de declaração em uma primeira oportunidade após o acórdão que analisou a apelação cível consiste em simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema recursal vigente.
5. Recurso não provido.